Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714006-51.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, GILSON FERREIRA CAMPOS APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA APELADO: ANTONIO JOSE DA SILVA APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, GILSON FERREIRA CAMPOS D E C I S Ã O Pela petição de ID no 58478496, o autor pede que o presente apelo seja julgado conjuntamente com os embargos de declaração interpostos contra o acórdão que rejeitou o agravo interno interposto contra decisão unipessoal da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, que havia deixado de conhecer do agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão interlocutória que recebera emenda à petição inicial, declarando prejudicados os agravos internos de ambas as partes, relacionados à antecipação de tutela recursal (EDCiv no 0733888-78.2022.8.07.0000). Em que pesem os argumentos expendidos, não há razão para deferir o pleito, já que inaplicável ao caso a disposição contida no art. 946, do CPC. Com efeito, o agravo de instrumento em tela não foi conhecido, ante a perda de seu objeto, em razão da prolação de sentença, sendo esta atacada por apelação. Assim, confirmada a decisão unipessoal em sede de agravo interno, a pendência de embargos de declaração, sem que lhes tenha sido atribuído efeito suspensivo, não constitui óbice ao julgamento do recurso interposto nos presentes autos principais. Não obstante, nesta oportunidade verifica-se que o julgamento deve ser adiado, por outro motivo. O presente apelo se encontra pautado para julgamento em 02/05/24, conjuntamente com aqueles de nos 0714760-90.2018.8.07.0007 e 0716593-07.2022.8.07.0007; entretanto, em momento posterior, houve a redistribuição da APC no 0718669-04.2022.8.07.0007, também conexa, a qual foi liberada para inclusão em pauta recentemente, não havendo prazo hábil para a publicação exigida pelo art. 98, do RITJDFT. Dessa forma, indefiro o requerimento de ID no 58478496. Não obstante, determino a retirada de pauta do presente feito, assim como das APCs nos 0714760-90.2018.8.07.0007 e 0716593-07.2022.8.07.0007, a fim de que sejam julgadas em conjunto com a APC no 0718669-04.2022.8.07.0007. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator